Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ.

1. Os embargos de declaração são considerados recurso de fundamentação vinculada. O requisito de admissibilidade é preenchido se a parte alega um dos vícios previstos no ordenamento jurídico.

2. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.

4. Embargos de declaração desprovidos.